Tribunal: CARF
Processo: 10140.721967/2013-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-13

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.721967/2013-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.189 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2022
Recorrente
AUGUSTA GOMES DA SILVA BARROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2008
ITR. PRAZO DECADENCIAL. PAGAMENTO ANTECIPADO. NÃO
COMPROVAÇÃO. EFEITO.
Não tendo a recorrente demonstrado a existência de recolhimento em relação
ao imóvel rural objeto do lançamento de imposto sobre a propriedade territorial
rural e não se detectando recolhimento no sistema informatizado da Receita
Federal, há que se aplicar o prazo decadencial do art. 173, I, do CTN.
ITR. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO COM BASE NO
SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO SEM
APTIDÃO AGRÍCOLA. IMPOSSIBILIDADE.
Resta impróprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando da não
observância ao requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins de
estabelecimento do valor do imóvel.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a
prejudicial de decadência e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para
restabelecer o Valor da Terra Nua – VTN declarado.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.721967/2013-19
Fl. 809
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.189 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721967/2013-19

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 720/729) interposto em face de decisão (e-
fls. 697/708) que, por unanimidade de votos, julgou improcedente impugnação parcial contra
Notificação de Lançamento (e-fls. 03/07), no valor total de R$1.485.343,77, referente ao
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), exercício 2008, tendo como objeto o imóvel
denominado “Fazenda Água Vivas”, cadastrado na RFB sob o Nirf no 3.036.618-6, com área
declarada de 19.467,0 ha.
Por não ter recebido nenhum documento de prova, a fiscalização analisou a
DITR/2008 e com base na Decisão da DRJ Campo Grande/MS - Acórdão no 04-27574 (Processo
no 14120.000011/2008-01) reduziu a área total de 19.467,0 ha para 15.141,4 ha, reduzir a área de
reserva legal de 3.893,4 ha para 3.028,2 ha, além de alterar o Valor da Terra Nua (VTN)
declarado de R$802.624,49 (19.467,0 ha x R$41,23/ha), arbitrando o valor de R$5.076.305,76
(15.141,4 ha x R$335,26/ha), com base no Sistema de Preços de Terras (SIPT), instituído pela
Receita Federal, com consequente aumento do VTN tributável, e disto resultando imposto
suplementar.
Na impugnação (e-fls. 31/40), a contribuinte pede o cancelamento do lançamento,
em síntese, alegando:
(a) Tempestividade.
(b) Redução da Área Total do Imóvel.
(c) Valor da Terra Nua.
O voto vencedor do Acórdão destacou ser a impugnação parcial, nos seguintes
termos (e-fls. 707):
Com relação à redução da alteração área de reserva legal de 3.893,4 há para 3.028,2 ha,
para o exercício de 2008, nenhum questionamento em contrário foi suscitado pelo
interessado de forma que, em conformidade com o art. 17 do Decreto no 70.235/72 72 e
o art. 58 do Decreto no 7.574/2011, considera-se não impugnada tal matéria, devendo
ser mantido, quanto a ela, o dado apurado e utilizado pela fiscalização no lançamento
em questão.
Intimado do Acórdão de Impugnação em 17/07/2018 (e-fls. 715/717), o espólio
interpôs em 19/07/2018 (e-fls. 720) recurso voluntário (e-fls. 720/729) requerendo total
provimento ao recurso e, em síntese, alegando:
(a) Admissibilidade. Por sua procuradora, o autuado apresenta tempestivamente
suas razões recursais.
(b) Redução da Área Total do Imóvel. Augusta Gomes da Silva Barros era
proprietária de 19.467,0 há. Faleceu em 08/08/1991 e o inventário foi aberto
em 12/08/2010 e tramita até a presente data. Parte de fazenda foi usucapida por
Ulisses Medeiros (processo 008.02.007267-5, Vara da Fazenda Pública e de
Registros Públicos da Comarca de Corumbá/MS), a reduzir a área para
15.141,4 ha. Além disso, outra parte da fazenda foi usucapida pelo vizinho Sr.
Fl. 810
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.189 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721967/2013-19

Benjamin Piveta, tendo este declarado e recolhido ITR em seu nome e da
sociedade empresária Holding BPA S/C Ltda tanto a área de sua propriedade
como a usucapida. Logo, restaria ao espólio apenas 9.040,0 ha.
(c) Valor da Terra Nua. Não existe valor de mercado da terra nua, pois ele é
obtido por exclusão das benfeitorias. Em face da Lei n° 9.393, de 1996, os
proprietários rurais tomaram o valor arbitrado pela Receita Federal no ano base
de 1996 e passaram a acrescentar a inflação para efetuar as declarações dos
anos subsequentes. O art. 11, § 2°, da Lei n° 9.393, de 1996, estabelece um
valor mínimo de imposto devido (R$ 10,00) e que se respeitado descaracteriza
a hipótese de subavaliação do valor da terra nua pelo contribuinte. A lei
estabelece que o valor declarado pelo contribuinte seja aquele considerado
preço de mercado da terra nua, independentemente de qualquer tabela de
sistema de preços de terras ou afins. Logo, o lançamento de ofício só pode ser
fundamentado nos casos de falta de entrega de DIAT ou de DIAC ou de
informações inexatas, incorretas ou fraudulentas. Entender subavaliado o valor
declarado nos termos do art. 8°, 10° e 11° da Lei n° 9.393, de 1996, significa
ferir seu texto e desrespeitar o princípio da legalidade. Contudo, milita em
favor do contribuinte a presunção de sinceridade e em caso de dúvida é da
fiscalização o ônus da prova (CTN, art. 148), sendo facultado o contraditório.
A jurisprudência não ampara o lançamento com base nos elementos de que
dispõe o fisco em seus cadastros. Houve mera presunção de que a declaração
foi subavaliada, não se podendo com base apenas nisso se adotar o VTNm.
Assim, afrontou-se o princípio da legalidade, devendo o lançamento ser
anulado. O tempo dado ao contribuinte para apresentar laudo técnico foi exíguo
e ensejaria custo muito superior ao próprio tributo. A Receita Federal adotou
um único valor para todo o Município, independente de seu padrão de
qualidade e distância da sede do Município, bem como sem excluir as
benfeitorias, florestas e verbas a que se refere à Lei n° 9.393, de 1996. A
Portaria no 447, de 2002, criou unilateralmente o SIPT e não pode modificar ou
revogar a Lei no 9.393/96 (em especial os artigos 8o, 10 e 11) e nem o
regulamento pode inovar. Logo, feriram-se os princípios da hierarquia das Leis
e da legalidade (Constituição, arts. 5°, II, e 150, I), só podendo a Lei fixar ou
majorar a base de cálculo.
Em 29/04/2019 (e-fls. 754), aditou-se (e-fls. 754/757) as razões recursais para se
alegar a ocorrência da decadência (CTN, art. 150, §4°; e Solução de Consulta Interna n° 16, de
2003), uma vez cientificado o lançamento em 14/10/2013, apresentada a DITR em 29/09/2008 e
efetuado pagamento a ser confirmado no SIEF.
Por força da Resolução n° 2401-000.746, de 11 de setembro de 2019 (e-fls.
773/776), foi carreado aos autos resultado de pesquisa acerca de recolhimentos para o período de
apuração 01/01/2008 (e-fls. 779/778). Intimado (e-fls. 790/804), o espólio não se manifestou (e-
fls. 806).
É o relatório.

Fl. 811
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.189 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721967/2013-19

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 17/07/2018 (e-fls. 715/717), o recurso
interposto em 19/07/2018 (e-fls. 720/729) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e
33). A regularidade da representação aflora das e-fls. 41/42, 729/730 e 761. Preenchidos os
requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Decadência. Apesar de suscitar a prejudicial de decadência no extemporâneo
aditamento das razões recursais, por ser a decadência matéria de ordem pública, a alegação deve
ser apreciada.
Não constando dos autos DARF relativo ao imposto devido declarado e tendo o
contribuinte afirmado que o sistema SIEF atestaria a existência de recolhimento para o exercício
de 2008 (Lei n° 9.784, de 1999, art. 37; e Decreto n°7.574, de 2011, art. 29), o julgamento foi
convertido em diligência, informando a Receita Federal que (e-fls. 788):
após consulta ao sistema de pagamento, foram localizados 4 pagamentos efetuados em
2008, entretanto o Número de Referência - Nirf difere do solicitado na Resolução do
CARF-3.036.618-6. O que consta no DARF é 3.036.619-4.
Intimado do resultado da diligência (e-fls. 790/804), o espólio não se manifestou
(e-fls. 806).
O presente lançamento tem por objeto o imóvel rural de Nirf n° 3.036.618-6, mas
os recolhimentos detectados dizem respeito ao imóvel rural Nirf n° 3.036.619-4.
Logo, há antecipação de pagamento apenas em face do imóvel rural Nirf n°
3.036.619-4, não tendo o recolhimento relação para com uma antecipação de pagamento em
lançamento por homologação pertinente ao imóvel rural de Nirf n° 3.036.618-6.
O fato gerador se operou em 01/01/2008 e a Notificação de Lançamento (e-fls.
03/07) foi cientificada em 11/10/2013 (e-fls. 08).
Por não haver a recorrente comprovado a antecipação de pagamento em relação
ao ITR devido para o imóvel rural Nirf n° 3.036.618-6, não há que se falar em decadência, eis
que observado o prazo do art. 173, I, do CTN.
Redução da Área Total do Imóvel. O lançamento não considerou a área de
19.467,0 ha, mas 15.141,4 ha por excluir a área usucapida por Ulisses Medeiros. Resta a área
supostamente usucapida por Benjamim Piveta Assunção e/ou por à Holding BPA S/C Ltda.
Para evidenciar a existência de erro de fato na área declarada em sua DITR (e-fls.
23/29, Nirf 3.036.618-6), cabia ao recorrente apresentar prova robusta nesse sentido (Decreto n°
70.235, de 1972, art. 16, III e § 4°; Lei n° 9.784, de 1999, art. 38, caput).
As DITRs apresentadas pelo Sr. Benjamin Piveta Assunção (e-fls. 239/252 Nirf
5.691.516-0) ou pela Holding BPA Ltda (e-fls. 159/183, Nirf 5.926.352-0) por si só não têm o
Fl. 812
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.189 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721967/2013-19

condão de comprovara que parte das áreas nelas declaradas se sobrepõe à área declarada na
DITR do autuado (e-fls. 239/252, Nirf 3.036.618-6).
Correto, portanto, o entendimento do acórdão de piso de não ter o recorrente se
desincumbido ônus de comprovar sua alegação, transcrevo (e-fls. 704):
Cabe salientar, inicialmente, que a alegação de que uma área usucapida por Ulisses
Medeiros deveria ser excluída da área do imóvel do Espólio foi acolhida por meio do
citado Acórdão e, também, do Acórdão no 04-27.573 da DRJ Campo Grande (Processo
no 10140.720082/2009-16), porque existiam documentos comprobatórios para tal
acolhimento, como se verifica no teor das duas Decisões. Cabe, ainda, salientar que
nessas Decisões constam o não-acolhimento da alegação de que parte do imóvel estaria
usucapida pelos Srs. Waldir Piveta Assunção e Benjamim Piveta Assunção.
Contudo, não obstante o impugnante ter anexado aos presentes autos várias DITR e
recibos de pagamento do imposto de imóveis do Sro Benjamin Piveta Assunção e da
Holding BPA S/C Ltda, às fls. 49/686, não consta nestes autos nenhuma outra
documentação que pudesse relacionar tais imóveis como sendo parte do imóvel do
impugnante, para que se pudesse comprovar a posse de áreas do presente imóvel
relacionado aos dois citados contribuintes.
Além disso, com relação ao Sro Benjamim Piveta Assunção e à Holding BPA S/C Ltda,
apenas as consultas aos sistemas de informação da Receita Federal não permitiram
concluir que aos imóveis declarados por eles correspondem a parte de áreas do imóvel
do espólio. Nessa situação, caberia ao impugnante apresentar demonstração efetiva das
áreas do imóvel que estavam em poder de terceiros e as remanescentes em poder do
Espólio no exercício tratado, o que poderia ser feito, como exemplo, com Laudo
Técnico e mapa detalhado do imóvel, elaborados por profissionais habilitados, o que
não ocorreu no caso.
Não tendo o recorrente carreado aos autos novos elementos, não merece reforma a
decisão recorrida.
Valor da Terra Nua. A alegada praxe de se apenas corrigir pela inflação o valor
que fora arbitrado pela Receita Federal para o ano de 1996 não observa a determinação legal de
que o valor da terra nua tenha por base o valor de mercado. Além disso, as DITRs do autuado
constantes dos autos não revelam tal prática, mas a reiteração do VTN de R$41,23/ha (e-fls. 27,
130, 154, 181 e 212).
O fato de as propriedades não se restringirem à terra nua não impede que se
obtenha tal valor a partir do preço de mercado.
O art. 11, § 2°, da Lei n° 9.393, de 1996, estabelecer um valor mínimo de imposto
não é prova de que valor de imposto em montante superior não envolve valor da terra nua
subavaliado.
O art. 14 da Lei n° 9.393, de 1996, admite o lançamento de ofício diante da
constatação de subavaliação e não apenas pela prestação de informações inexatas, incorretas ou
fraudulentas ou por falta de entrega do DIAC ou do DIAT.
Se a fiscalização intimou o recorrente para comprovar o valor da terra nua
declarado e nada foi apresentado, justifica-se o arbitramento com lastro no Sistema de Preço da
Fl. 813
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.189 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721967/2013-19

Terra – SIPT, ainda mais quando o valor declarado e o valor apurado com base no SIPT são
significativamente discrepantes (e-fls. 6, ver quadro Cálculo do Valor da Terra Nua).
Em outras palavras, por ter sido instado a comprovar o Valor da Terra Nua
declarado e nada comprovar e pelo valor declarado não corresponder ao valor de mercado
revelado pelo SIPT, efetuou-se o lançamento de ofício com lastro nos arts. 148 do CTN e 14 da
Lei n° 9.393, de 1996.
Nesse ponto, temos que ter em mente que o art. 14 da Lei no 9.393, de 1996, ao
prever para os casos de subavaliação o arbitramento, com base em sistema de preços de terras,
invoca expressamente os critérios estabelecidos no art. 12, § 1o, II da Lei no 8.629, de 1993.
Logo, deve ser levada em conta a aptidão agrícola.
No caso concreto, o voto vencedor do Acórdão recorrido sustentou a utilização do
VTN médio de 335,26/ha para o município do imóvel rural e consta dos autos o extrato de e-fls.
696 a revelar a ausência de valoração levando em consideração a aptidão agrícola da terra nua,
constando apenas valor no campo VTN DITR.
A legislação estabelece que o arbitramento deve considerar a aptidão agrícola (Lei
no 9.393, de 1996, art. 14, §1°; Lei no 8.629, de 1993, art. 12, II) e, no caso concreto, adotou-se o
VTN médio das DITRs (e-fls. 03/08 e 478). Diante da não observância do critério de
arbitramento fixado na lei, cabível a retificação do Lançamento para prevalecer o VTN
reconhecido pela própria recorrente como a refletir o real valor das terras para o exercício objeto
do lançamento, no caso, o VTN declarado.
Isso posto, voto por CONHECER do recruso voluntárioa, AFASTAR A
PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO EM PARTE para
restabelecer o valor da terra nua declarado.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 814
DF CARF MF
Original